Tribunal: TJMT
Processo: 0057851-66.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0057851-66.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[JEAN CARLO STORCK - CPF: 575.295.079-15 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), MB ENGENHARIA SPE 039 S/A - CNPJ: 09.009.592/0001-87 (APELANTE), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EXERCEU JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
JUÍZO DE RETRATAÇÃO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO INTEGRAL DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP 1.740.91/DF - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.030, II DO CPC – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

“Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a devolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do transito em julgado da decisão”
(Tema 1002 STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0057851-66.2015.8.11.0041

APELANTE:
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A

APELADO:

JEAN CARLO STORCK

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame previsto no artigo 1.030, II, do CPC, do acórdão proferido por esta egrégia Terceira Câmara de Direito Privado, que deu provimento
ao recurso de apelação para que a devolução dos valores pagos ao autor seja realizada nos moldes do contrato de compra e venda, bem como seja afastada a condenação dano moral, e, por fim
, condenar as partes ao pagamento das custas processuais à proporção de
70
% para o requerido e
30
% para o requerente. (Id. 11581478)

Na sequência, sobreveio a interposição de Recurso Especial pela
MB ENGENHARIA SPE 039 S/A
, em que defende a ausência de culpa da recorrente pelo pleito de rescisão contratual, nos termos dos artigos 408, 421 e 422 do CC.

Aponta a aplicação de juros sobre as verbas de devolução a partir do trânsito em julgado, consoante tema 1002 do STJ. (Id. 14837481)

As contrarrazões apresentadas no Id. 18318474.

Em decisão de Id.19191954, a Vice-Presidente deste Tribunal determinou o retorno dos autos ao órgão julgador originário para reexame da matéria, na forma do artigo 1.030, inciso II, do CPC, ante o pronunciamento definitivo do STJ sobre o assunto, por ocasião do julgamento do REsp n. 1.740.91/DF (tema 1002).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de tema que foi uniformizado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.740.911/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1002) que restou assim ementado:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE IRDR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. RESOLUÇÃO IMOTIVADA PELO PROMITENTE COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CLÁUSULA CONTRATUAL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO. SENTENÇA CONSTITUTIVA.
TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. Para os fins dos arts. 927 e 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese: -
Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei n. 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.
2. Recurso especial provido.
(STJ REsp 1740911/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 22/08/2019)

Nesse sentido, o STJ consolidou o entendimento de que a incidência dos juros de mora nas ações em que em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada conforme o tema 1002, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão.

A sistemática do Juízo de Retratação tem o peculiar efeito de permitir que o órgão que proferiu a decisão recorrida reconsidere a sua decisão, adequando o seu entendimento àquele firmado pelo tribunal superior
(in Curso de Direito Processual Civil, Meios de Impugnação às Decisões Judiciais e Processos nos Tribunais, 3, 13a ed., reescrita de acordo com o Novo CPC, Ed. JusPodivm),
mas não de modificar a motivação do aresto alvejado a fim de divergir do entendimento paradigma.

Cabe neste ponto destacar que o CPC ampliou os termos da vinculação dos precedentes judiciais como garantia de interpretação uniforme do Direito Brasileiro. O CPC, afirma que para dar efetividade aos princípios da legalidade, segurança jurídica, duração razoável do processo, proteção da confiança e isonomia, serão adotadas normas que objetivam uniformizar a jurisprudência.

De acordo com o CPC os tribunais deverão uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Com esses objetivos, os juízes e tribunais seguirão obrigatoriamente as decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, os enunciados de súmula vinculante, bem como os precedentes fixados através do controle difuso de constitucionalidade.

O Judiciário deve ser visto como um todo, um só poder, que deve dar uma interpretação uniforme para determinada questão. Se o sistema é estruturado em níveis, é contraditório que uma causa seja decidida por um juiz ou tribunal sem observância das decisões do STJ e STF.

A jurisdição é una, os juízes e tribunais compõem uma só estrutura. O CPC torna a vinculação obrigatória dos precedentes, o que traz maior estabilidade e coerência às decisões, pois o Judiciário apresentará uma só resposta para as questões sociais relevantes e que causam grande controvérsia na atualidade.

Assim, definido em sede de Recurso Repetitivo, principalmente pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, o tema deve ser aplicado e observado por todos os julgadores do país.

Logo, considerando o que foi recentemente decidido pelo e. STJ, em plenário virtual ao analisar o REsp 1.740.911/DF, impõe-se a retratação do julgado para adequá-lo.

Nesta toada, apreciada a questão pelo STJ, que reformulou seu entendimento sobre a matéria sub judice, os tribunais ordinários devem seguir tal decisão.

Diante disso, imperioso o exercício do juízo de retratação previsto no artigo 1.040, II do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.040, inciso II do CPC, voto no sentido de
EXERCER O JUÍZO DE RETRATAÇÃO,
para, nos termos do REsp n. 1.740.911/DF, determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020